Tribunal: TJSP
Processo: 2188132-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Embargos de Declaração - Acórdão proferido em julgamento de Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistente a alegada omissão, obscuridade ou contradição –

Ementa:
Embargos de Declaração - Acórdão proferido em julgamento de Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistente a alegada omissão, obscuridade ou contradição – Exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido – Embargos de Declaração IMPROVIDOS.